Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE NÃO SE DECLAROU NEGRA OU PARDA NO ATO DE INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS REMANEJAMENTO DE UMA VAGA DO CADASTRO RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

II. Candidata que não se autodeclarou preta ou parda no ato de inscrição no concurso público, conforme previsto no edital, não tem o direito líquido e certo de ser convocada para o procedimento de heteroidentificação depois do remanejamento de uma das vagas do cadastro reserva para candidatos negros.

III. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.

IV. Agravo Interno desprovido.